Tribunal: TJBA
Processo: 0110991-60.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0110991-60.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO MALTEZ SANTANA

Advogado(s)
:
JANE APARECIDA SILVA DE SANTANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
MARIELE ARAGAO SANTANA, FELICIANO LYRA MOURA registrado(a) civilmente como FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA
. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DA DÍVIDA POSTERIOR À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

0110991-60.2002.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
JOÃO MALTEZ SANTANA

e Recorrido

BANCO PAN S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
AO APELO
.